Tribunal: TJBA
Processo: 8009424-88.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009424-88.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA APELADO: VERONICE RODRIGUES DE JESUS OLIVEIRA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. INTERESSE DE AGIR. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU, no valor de R$ 3.025,61, sem resolução do mérito. A decisão fundamentou-se na ausência de interesse processual, em razão do baixo valor do crédito e da falta de movimentação útil por mais de um ano, conforme os parâmetros do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em definir se a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 é legítima quando não há citação ou localização de bens por período prolongado, mesmo diante de lei municipal que fixa limite inferior para o ajuizamento de cobranças. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio constitucional da eficiência administrativa. 4. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabelece o parâmetro de R$ 10.000,00 para a extinção de execuções sem movimentação útil, citação ou bens penhoráveis há mais de um ano. Tais diretrizes cuidam da gestão judiciária e não violam a autonomia tributária dos entes federados (ARE 1553607 RG). 5. No caso concreto, o processo tramita desde 2021 sem sucesso na localização da devedora, o que demonstra a ineficiência da continuidade da via judicial para a satisfação de crédito de pequena monta. A legislação municipal que autoriza o ajuizamento de valores superiores a R$ 2.500,00 não afasta o dever do Judiciário de zelar pela utilidade e racionalidade da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e improvido. 7. Tese de julgamento: "A extinção de execução fiscal de baixo valor, nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema 1.184 do STF, fundamenta-se na ausência de interesse de agir e no princípio da eficiência administrativa, prevalecendo os critérios de gestão judiciária sobre limites de alçada previstos em leis locais." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8009424-88.2021.8.05.0256, em que figuram, como apelante, o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, e, como apelada, VERONICE RODRIGUES DE JESUS OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça